Tribunal: STF
Processo: Ext 761
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-03
Data de publicação: 2000-05-03

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. DUPLA TIPICIDADE.
PRESCRIÇÃO.
        CRIMES DE FRAUDE (ESTELIONATO), DE OPERAÇÃO
FINANCEIRA ILEGAL (REMESSA ILEGAL DE DIVISA), DE TRANSPORTE
DE VALORES ILICITAMENTE OBTIDOS E DE CONSPIRAÇÃO
(QUADRILHA).
        Estando preenchidos todos os requisitos legais e
não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 75 da
Lei nº 6.815, de 19.08.1980, modificada pela Lei n  6.964,
de 09.12.1981, defere-se a Extradição, quanto aos delitos de
fraude (estelionato, no Brasil) e de operação financeira
ilegal (aqui, remessa ilegal de divisas).
        Não, porém, quanto aos crimes de transporte de
valores ilicitamente obtidos e de conspiração, pois o
primeiro, no Brasil, é considerado transporte do próprio
proveito do crime de estelionato e neste absorvido. E o
outro, o de conspiração, poderia, no Brasil, ser
assemelhado ao de quadrilha, se dela houvessem participado
mais de três pessoas (art. 288 do Código Penal), o que, no
caso, não ocorreu.
        Inocorrência de prescrição, seja pelo Direito
norte-americano, seja pelo brasileiro.
        Deferimento parcial do pedido de Extradição, nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime.